Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-23.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000824-23.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA DE FATIMA MARCOLINO - CPF: 001.741.271-46 (EMBARGANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.545.918/0001-77 (EMBARGADO), MONICA DOURADO DA SILVA - CPF: 523.226.701-97 (EMBARGADO), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DE FATIMA MARCOLINO - CPF: 001.741.271-46 (EMBARGADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.545.918/0001-77 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MONICA DOURADO DA SILVA - CPF: 523.226.701-97 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (EMBARGANTE), ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.545.918/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):
MONICA DOURADO DA SILVA e
ADRIANA DE FATIMA MARCOLINO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

E
X
M
O
.
SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra o acórdão em ID nº
234642179,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos
, deu parcial provimento ao recurso
para o fim de reduzir o valor indenizatório, a título de danos morais, para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita a apelante MÔNICA DOURADO DA SILVA.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vício de omissão em relação ao Laudo Pericial, o qual demonstra claramente a existência de imobilidade parcial em grau leve.

Apresenta prequestionamento quanto ao artigo 479 do Código de Processo Civil, bem como à Tabela contida na Circular n.º 29/1991 da SUSEP, aos artigos 950 e 944 do Código Civil, ao artigo 3º da Lei nº 6.194/74, e aos artigos 371 e 489 (inciso II e §1º, IV) do Código de Processo Civil, com o intuito de atender aos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o vício
alegado e para fins de prequestionamento.

Por sua vez,
a
embargad
a

ADRIANA DE FÁTIMA MARCOLINO
apresenta contrarrazões em ID 238621153, pugnando pelo total desprovimento do recurso, bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026, § 2.º do CPC. Ademais,
a
embargad
a

MONICA DOURADO DA SILVA
em ID 248056153, pleiteia pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):
MONICA DOURADO DA SILVA e ADRIANA DE FATIMA MARCOLINO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra o acórdão em ID nº
234642179,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso
para o fim de reduzir o valor indenizatório, a título de danos morais, para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita a apelante MÔNICA DOURADO DA SILVA.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO SEGURADO – DANOS CORPORAIS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA LESÃO DO SEGURADO NA TABELA PARA CÁLCULO – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA ESPECIFICADA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AO GRAU DE PROPORÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO – PRECEDENTES STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM DESFAVOR DA PARTE BENEFICIÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há que se falar em aplicação da tabela da SUSEP, ante a existência de previsão contratual de estabelecimento da indenização com base na diminuição permanente da capacidade física do segurado por ausência de especificação da lesão na Tabela para Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente.

A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MONICA DOURADO DA SILVA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, tirados contra sentença
(ID. nº 227150242)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Por Invalidez Permanente c/c Danos Morais, ajuizada em face dos apelantes, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

[...]
A culpa do acidente foi, inquestionavelmente da requerida, que invadiu a via preferencial, não respeitando o sinal vermelho e, assim agindo, deu causa ao sinistro.

Dito isso, demonstrada à saciedade a culpa da requerida.

Passo, assim, à apreciação dos pedidos indenizatórios.

[...] a autora requereu indenização de R$100.000,00 alegando incapacidade total e permanente – mas o laudo pericial atestou uma incapacidade de 25%.

Sendo assim,
considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que a indenização, para a modalidade vindicada, deve ser fixada em R$25.000,00 – que corresponde a 25% do pedido formulado.

[...]

Assim, levando-se em conta as circunstâncias do caso, a capacidade das partes, a gravidade do acidente, o sofrimento e a dor física que a autora suportou, bem como todas as demais peculiaridades do caso concreto, entendo por bem ser devido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Afinal, o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento da autora e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e penalizante”. (RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos).

[...]

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para
CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização pela diminuição da capacidade laborativa da autora, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do acidente e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; e ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do acidente e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condeno, ainda, os requeridos, também de forma solidária, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Registro, mais uma vez, que a seguradora requerida responde pela condenação nos limites do contrato celebrado com a requerida causadora do acidente.

[...]” [grifos nossos]

Em suas razões recursais, os apelantes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da apelante MONICA DOURADO DA SILVA.

1.1.
Pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, a título de danos morais.

1.2.
Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

2.
Das razões recursais da apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

2.1.
Da aplicabilidade da tabela da SUSEP para o caso sub judice, com a redução do valor indenizatório.

2.2.
Da inocorrência de danos morais, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

2.3.
Requer a redução da verba honorária arbitrada.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente, defendendo o desprovimento recursal e pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
MONICA DOURADO DA SILVA.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

APELADO(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

MONICA DOURADO DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, a apelada ajuizou a presente “Ação de Cobrança de Seguro Por Invalidez Permanente c/c Danos Morais” em desfavor dos
apelantes,almejando
, em suma, a condenação dos mesmos, na cobertura da apólice do seguro e em danos morais no valor total
deR
$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em decorrência do sinistro narrado na inicial, que resultou em sua invalidez permanente.

O Julgador
a quo
julgou parcialmente procedente feito, condenando os apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização pela diminuição da capacidade laborativa da apelada, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e ao pagamento de indenização por danos morais a apelada, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Passo ao exame das teses apresentadas.

1.
Das razões recursais da apelante MONICA DOURADO DA SILVA.

1.1.
Pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais em decorrentes do acidente de trânsito, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por
tais motivos, entendo razoável a redução do
“quantum”
indenizatório a
título
de danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

1.2.
Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Primeiramente, nota-se que em consta pedido expresso da apelante (ID 227150167) de deferimento da concessão da assistência judiciária, constando declaração de hipossuficiência, que não fora analisado pelo magistrado na origem.

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito”.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.”(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)

Logo, impõe-se reconhecer a concessão tácita da benesse à parte requerente, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada por c. STJ e este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO– CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VICIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na peça de defesa, o Juízo de origem não manifestou sobre o pleito e na sentença condenou a parte requerida a arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios.Segundo
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária leva à conclusão de seu deferimento tácito. Na espécie, mesmo que devida a condenação da parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, é de ser suspensa a exigibilidade, conforme a previsão do art. 98, § 3º, do CPC.”
(TJ-MT 10009052620198110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO PERFECTIBILIZADA – DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO –DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA– OMISSÃO ACOLHIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. No que tange ao reconhecimento da indenização por danos materiais (ressarcimento de benfeitorias) e dano moral não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Requerimento de gratuidade judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que o juiz analisasse o
pleito.Omissão
do julgador no que tange a concessão ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerido, circunstância que autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10042828220178110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023).

Sob o referido contexto, entendo que restou suficientemente demonstrada a alegada hipossuficiência da apelante.

2.
Das razões recursais da apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

2.1.
Da aplicabilidade da tabela da SUSEP para o caso
sub judice
, com a redução do valor indenizatório.

Sustenta a parte apelante, a aplicabilidade da tabela da Susep para o caso
sub judice
, com a redução do valor indenizatório para o importe de 6,25% sobre o valor máximo indenizável que corresponde a 25% (grau de lesão leve) de 25% (imobilidade parcial).

Pois bem. Embora a tabela da SUSEP seja aplicável em casos de indenização securitária por invalidez parcial permanente, no caso dos autos, não se mostra possível tal aplicação, em face da ausência de especificação da lesão do apelado
(Lesão Parcial Incompleta no Segmento Lombar/Coluna)
na Tabela para Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente, situação que autoriza o estabelecimento da indenização com base na diminuição permanente da capacidade física do segurado, conforme descrito no item 14.5.4 das Condições Gerais do Seguro (ID nº 227150157, pag. 36),
in
verbis
;

“14.5. A LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS DE APP SEGUIRÁ AS SEGUINTES DISPOSIÇOES

[...]

14.5.4. Nos casos não especificados na Tabela para Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente, a indenização será estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente de capacidade física do Segurado, independentemente da sua profissão
.” [grifo nosso]

Com efeito, entendo escorreita a sentença que fixou a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) sobre a importância segurada, em observância o grau de proporção da incapacidade do apelado indicado na Avaliação Médica realizada para fins de verificação do grau de invalidez permanente (ID 227150216).

2.2.
Da inocorrência de danos morais, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Acolho tal tese recursal, nos termos alinhavados no item 1.1.

Consigno ainda que, nas contrarrazões apresentadas pela parte apelada, no tocante a condenação por litigância de má-fé, não merece guarida, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o valor indenizatório, a título de danos morais, para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita a apelante MÔNICA DOURADO DA SILVA.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor dos recorrentes, no patamar máximo, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando eventual
benefício
da justiça gratuita deferida em desfavor da apelante.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024